Tribunal: TJDFT
Processo: 0723123-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELAS PARTES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA PARTE RÉ. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO PELA PARTE AUTORA, APÓS DECORRIDAS AS 48 HORAS. ART. 29, INCISO III RITRJE. PREPARO INTEMPESTIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. DECRETADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. As partes interpuseram recurso inominado, com requerimento de gratuidade de justiça, contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia. O Despacho (ID. 56505468) determinou a inserção nos autos de documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, no prazo de 48 horas.
2. No caso, a parte autora, Marcondes Edson Ferreira Mendes, recolheu as custas processuais após decorrido o prazo de 48 horas concedido, conforme atestado em Certidão (ID. 56821889). Por seu turno, a parte ré, Luiz Flávio Urias da Silva, se manteve inerte, e sequer anexou a declaração de pobreza que afirmou ter incluído em seu recurso.
3. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I e artigo 74).
4. Registra-se que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção.
5. Não é demais ressaltar que o §4o do art 132 do Código Civil estabelece que “os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto”. Além disso, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados”. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro. Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995).
6. Dessa forma, caberia aos recorrentes comprovar a situação de hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 horas do despacho que determinou o seu recolhimento, o que não ocorreu.
7. Recursos NÃO CONHECIDOS em face da deserção. Sentença mantida.
8. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.